Tribunal: STF
Processo: HC 234866
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 844.068/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A decretação da prisão preventiva do Agravante, denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Magistrado de primeiro grau assinalou que, após discussão com a vítima, o Increpado, supostamente, teria vestido um agasalho com capuz, ido na direção da ofendida e efetuado disparos de arma de fogo contra ela na presença dos filhos menores de idade.



    2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.



    3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16, p. 1).



    A defesa sustenta que: 



    “[...] não são suficientes as razões invocadas para embasar a prisão preventiva do paciente, porquanto não foi contextualizado, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis.



    In casu, o juízo de segundo grau, ao denegar a ordem de habeas corpus, apenas apontou genericamente a presença dos vetores contidos na lei de regência, sem justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade.



    Muito embora haja o magistrado particularizado algumas das circunstâncias concretas que permearam o fato delituoso – como ter o paciente jogado sua blusa fora, e ter, segundo apenas o depoimento da esposa da vítima, cometido o crime em frente aos filhos da vítima –, não demonstrou, com base em motivos idôneos, a necessidade de mantê-lo segregado ao longo da instrução criminal.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Em seguida, alega que “as medidas cautelares previstas no artigo 319, em especial as abaixo mencionadas, são suficientes para resguardar eventuais hipóteses do artigo 312 do CPP”. (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    “[...] a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo presente pedido de HABEAS CORPUS ser julgado, ao final, PROCEDENTE, confirmando-se a liminar para que:



    No mérito, que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA e colocando-se em liberdade o paciente, ainda que de forma fiscalizada, através das medidas cautelares previstas no artigo 319, I, II, III, IV, V e IX do Código de Processo Penal..” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora Agravante nos seguintes termos (fl. 20; grifos diversos do original):



    ‘Reuniram-se significativos indícios do envolvimento do denunciado no crime de homicídio apurado nos autos. Consta que após discussão da vítima com pessoas que atiravam fogos de artifício em frente a uma Adega onde o réu se encontrava, este dirigiu-se até sua residência, colocou agasalho com capuz, com a nítida intenção de dificultar sua identificação, e dirigiu-se ao encontro da vítima, efetuando disparos contra ela na presença dos filhos menores de idade. Ainda, após consumar o crime, o denunciado teria se desfeito do agasalho que usava, arremessando-o no telhado de uma residência próxima ao local do crime. Tais circunstâncias apontam para concreta gravidade do fato e periculosidade do agente.



    Por outro lado, há testemunhas a serem ouvidas, algumas delas protegidas, impondo-se sejam elas ouvidas livres de constrangimentos e riscos.



    Pelo exposto, acolho as representações da autoridade policial e do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do denunciado para preservar a ordem pública, por convir à instrução e como meio de assegurar a aplicação da Lei Penal.’



    Ao indeferir pedido de revogação da custódia, o Juízo de primeiro grau afirmou que, ‘[c]onforme já explicitado, a decisão que decretou a prisão preventiva considerou a gravidade concreta dos fatos, não aquela meramente decorrente da simples tipificação legal – o que novamente se ressalta já que trata-se de homicídio duplicamente qualificado, hediondo portanto, praticado mediante disparos de arma de fogo na presença de descendentes da vítima’ (fl. 29; sem grifos no original).



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fls. 26-27; grifos no original):



    ‘Os indícios de autoria e materialidade podem ser extraídos através daquilo que se coligiu em solo policial, com destaque para o laudo necroscópico (fls. 138/141), laudo do local (fls. 128/137) e fotografias (fls.11/15), além dos depoimentos colhidos e demais provas amealhadas.



    E, aqui, cabe lembrar que o crime imputado ao paciente é hediondo, sendo a concessão de liberdade provisória, em tal situação, medida que, se não vedada, é mais excepcional.



    Até porque, é imperioso destacar, como feito pelo juízo de origem, que a gravidade concreta da infração é um indicativo da periculosidade do réu, sendo a prisão preventiva medida necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública.



    Afinal, o paciente, por motivo de somenos importância, na presença de duas crianças, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, mostra a periculosidade e desajuste social do agente - (fls. 145).



    No mais, a PGJ bem destacou em seu prestimoso parecer que ‘NIKOLAS responde a outro processo (nº 1500104-07.2023.8.26.0617), com denúncia já recebida e audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento marcada para o próximo dia 17 de agosto de 2023, por suposta infração ao artigo 180, caput, do Código Penal e ao artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do artigo 69 do Código Penal. Em tais autos apura-se a receptação e a posse de arma de fogo de uso restrito, que foi subtraída do interior de uma viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e foi encontrada no interior da residência de NIKOLAS, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500302-67.2023.8.26.0577, nos quais foi inicialmente decretada a prisão temporária no presente. Vale consignar ainda que o paciente, em seu interrogatório em solo policial, confessou a prática do homicídio duplamente qualificado, com riqueza de detalhes, aduzindo que após a consumação do crime, se desfez da arma de fogo utilizada, bem como se ausentou do distrito da culpa e adquiriu outra arma de fogo (fls. 63/65). Tais fatos reforçam o entendimento de que se trata de pessoa com personalidade perigosa e voltada a prática de crimes, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e assegurara aplicação da lei penal.’’



    Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Magistrado de primeiro grau assinalou que, após discussão com a vítima, o ora Agravante, supostamente, teria vestido um agasalho com capuz, ido na direção da ofendida e efetuado disparos de arma de fogo contra ela na presença dos filhos menores de idade.



    Ademais, ao contrário do alegado neste recurso (fl. 217), o Juízo de primeiro grau, ao decretar a custódia cautelar, destacou, sim, a peculiaridade do ora Agravante, assinalando que, ‘após consumar o crime, o denunciado teria se desfeito do agasalho que usava, arremessando-o no telhado de uma residência próxima ao local do crime’, como visto no trecho acima transcrito.



    Desse modo, mostra-se suficientemente fundamentado o decreto prisional, para a garantia da ordem pública.



    Nesse sentido:



    [...]



    No mais, reafirmo que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente:



    [...]



    Por fim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Assim, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (doc. eletrônico 16, pp. 2-5).



    A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator